Tribunal: STF
Processo: CJ 6241
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-30
Data de publicação: 1980-04-30

Ementa:
- Trabalhadores avulsos (conferentes de carga e descarga). Litígios entre eles e as entidades estivadoras. Não havendo lei atributiva de competência à Justiça do Trabalho (art.142, in fins da Constituição), devem ser conhecidos e julgados pela Justiça comum.